Tribunal: TJES
Processo: 0000365-52.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000365-52.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DE SOUZA PATROCINIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000365-52.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON DE SOUZA PATROCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Condenado o apelante à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, aplicável a previsão do artigo 109, incisos V, do CP, operando-se a prescrição em 4 (quatro) anos. Com trânsito em julgado para acusação, e tendo transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não resta dúvida acerca da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 2. Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade decretada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000365-52.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON DE SOUZA PATROCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON DE SOUZA PATROCÍNIO
, visando à reforma da sentença de fls. 126/128, da 1
a
Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime definido no artigo 155, do Código Penal.

Nas razões de fls. 132/132-v., a defesa postula a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões às fls. 134/137, pelo acolhimento do pleito.

Às fls. 173/177, parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, também pelo provimento do recurso.

Esta a síntese da interposição. Passo ao voto:

A denúncia foi recebida na decisão de fl. 56, de 28 de março de 2015, firmando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, o qual teve curso até a publicação da sentença, o que se deu 28 de julho de 2022 (fl. 128).

Considerando, pois, que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada (§1º do artigo 110 do Estatuto Penal), sendo o apelante condenado a uma reprimenda de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal), prazo que fluiu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, fulminando o
jus puniendi
estatal.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO extinta a punibilidade DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.